Tribunal: TJDFT
Processo: 0733515-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTADO NÃO CONTEMPLADO NO ACORDO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. No caso, o Juízo a quo proferiu sentença em que declarou a extinção do feito sem resolução de mérito, entendendo que a existência de acordo sobre o contrato objeto da ação geraria a perda superveniente do interesse da parte, pois o acordo foi firmado antes da citação da parte ré.
2. Analisando-se o acordo juntado, verifica-se que o contrato objeto da ação não foi nele contemplado, sendo incabível a homologação do acordo ou o entendimento de que houve perda superveniente do interesse.
3. Necessário, assim, entender que o juízo utilizou-se de premissa fática equivocada para proferir seu entendimento, o que gera a nulidade da sentença, e, consequentemente, a necessidade de cassá-la.
3.1. “Há error in judicando quando o Magistrado utiliza premissa fática equivocada como fundamento determinante para a prolação da sentença. (...) Demonstrado que o fundamento utilizado para o julgamento do pedido baseia-se em elemento dissociado da realidade fática apresentada, a sentença deve ser cassada para que outra seja proferida”. (Acórdão 1630299, 07150927020218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 16/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Preliminar de ofício de nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso prejudicado.